Tribunal: TJSP
Processo: 0183863-33.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OBRA DE INSTALAÇÃO DE ANTENAS – Ação julgada parcialmente procedente - Legitimidade passiva ad causam - O juízo sobre a legitimidade pressupõe a investigação da pertinência subjetiva da parte em relação ao objeto litigioso – Empresa ré que realizou as obras de instalação, devendo integrar o polo passivo - Laudo realizado por Perito nomeado pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OBRA DE INSTALAÇÃO DE ANTENAS – Ação julgada parcialmente procedente - Legitimidade passiva ad causam - O juízo sobre a legitimidade pressupõe a investigação da pertinência subjetiva da parte em relação ao objeto litigioso – Empresa ré que realizou as obras de instalação, devendo integrar o polo passivo - Laudo realizado por Perito nomeado pelo Magistrado - Existência de elementos probatórios suficientes para o julgamento – Comprovada a relação de causalidade entre a obra efetuada e os danos apresentados – Astreintes fixadas na sentença, após o trânsito em julgado - Valor e incidência da multa diária devem ser analisados na fase de cumprimento de julgado - Apelo desprovido.